Tribunal: TJES
Processo: 0015786-19.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015786-19.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONILDO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
Art.
21
3
,
caput,
DO CP
.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. ESPECIAL
RELEV
ÂNCIA.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, AMBOS DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

2
.
No laudo de exame de conjunção carnal e de coito anal realizado no mesmo dia da suposta prática do crime de estupro, consta a comprovação de desvirginamento recente da vítima, a partir da identificação de “hímem com óstio amplo apresentando ruptura recente às 6 horas, associada a várias diminutas equimoses”, além da presença de espermatozoides no
swab
vaginal e de vestígios de violência sexual, a partir da utilização de um instrumento contundente, bem como de agressões capazes de gerar ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima (equimose no braço direito).

3
.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, em crimes contra a liberdade sexual a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais nos termos indicados no art. 59, do CP.

5
.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,

caput

e § 1°, do CPC.

6
.
Os requisitos constantes no arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise. Na sentença condenatória restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos. Quanto ao
periculum libertatis
, esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu, bem como seu histórico delitivo.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONILDO DE SOUZA
, em face da r. sentença de fls. 400/403-v, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/05, narrou que:

“(...) no dia 20 de maio de 2019, por volta de 00 hora e 30 minutos, no bairro Barra do Jucu, Vila Velha/ES (rua não informada nos autos), o denunciado Ronildo de Souza, mediante violência e grave ameaça, praticou conjunção carnal forçada com a vítima Bruna da Silva de Souza, desvirginando-a, conforme laudos de fls. 12/13.

Narra a peça informativa que o denunciado é amigo da família da vítima, sendo que há aproximadamente 10 anos atrás, Ronildo trabalhou com a genitora de Bruna na feira, ocasião em que a criança acompanhava a mãe. Nessa época, o denunciado frequentava a casa da vítima regularmente, sendo que já chegou a tentar namorar com Beatriz, irmã de Bruna, porém ela nunca aceitou.

Nota-se que Ronildo passou anos sem se comunicar com a família da vítima, chegando a morar em outro país, sendo que na data informada, o mesmo ligou para o telefone de Bruna (retirado de uma casa antiga onde havia uma placa de aluga-se com o número da vítima) e perguntou onde estavam morando. Em resposta, Bruna forneceu o atual endereço da família, sendo que em alguns poucos minutos, Ronildo chegou ao local.

No imóvel da família, estavam a vítima Bruna, sua genitora Vaneide e uma amiga da mesma (Claudia), acompanhada de sua filha de apenas 09 anos de idade (Sofia). Consta nos autos que assim que Ronildo chegou ao local, cumprimentou todos os presentes e passaram a conversar até que em dado momento, o denunciado chamou todos que lá estavam para lanchar.

Diante do convite, Vaneide disse que não poderiam ir porque todos estavam sem dinheiro, oportunidade em que o denunciado insistiu e disse que pagaria para todos. Dessa forma, foram lanchar na companhia do denunciado (a bordo de seu veículo), a vítima, sua genitora Vaneide e a amiga de sua mãe, acompanhada da filha Sofia, sendo que foram até o estabelecimento ‘Cantinho da Rose’, situado no bairro Ibes.

Já no bar/lanchonete, o denunciado e sus convidados pediram lanches e bebidas e passaram a conversar até que a criança Sofia começou a pedir para ir embora.

Logo em seguida, o denunciado se levantou da mesa e foi até o balcão, voltando rapidamente, ocasião em que afirmou que o local não aceitava cartão de crédito e que ele não estava com dinheiro, motivo pelo qual teria que sair para sacar dinheiro. Nesse momento Ronildo perguntou a Vaneide se ele poderia levar Bruna para sacar dinheiro com ele, tendo a mesma respondido que não via problema se a filha quisesse ir.

Assim, Bruna aceitou ir como denunciado em seu carro, tendo Ronildo afirmado que iria até um posto de gasolina sacar o dinheiro.

Ocorre que o denunciado desviou o trajeto informado e disse para a vítima: ‘vou tirar o dinheiro depois! Agora eu vou te levar num lugar legal que você vai gostar’.

Dito isso, o denunciado prosseguiu em direção à Barra do Jucu e retornou pouco antes do ‘Motel Las Vegas’, sendo que a todo momento Bruna perguntava à Ronildo onde ele a estava levando, ocasião em que ele respondia: ‘calma, eu vou te levar num lugar que você vai gostar’!

Infere-se dos autos que o denunciado estacionou o carro em uma rua próxima ao ‘Motel Las Vegas’, ocasião em que retirou debaixo do banco do motorista, 01 (um) vidro (tipo pote de Maionese) de aproximadamente 500g, cheio de uma substância semelhante à cocaína, dizendo para a vítima: ‘olha o que eu estou usando agora’!

Ato contínuo, a vitimou perguntou o que era aquilo, tendo o denunciado respondido que era ‘pó’, além de perguntar se Bruna queria usar também. Por sua vez, a vítima disse que não queria, eis que não usava aquilo.

Em seguida, Ronildo guardou o vidro contendo entorpecente no porta-malas e retornou rapidamente para o veículo, oportunidade em que retirou do compartimento do painel, um tablete de maconha de tamanho pequeno e um cigarro da mesma substância já enrolado, o qual o mesmo acendeu e começou a fumar, perguntando se a vítima queria, se ela gostava e se já tinha usado, obtendo a negativa de Bruna para todas as perguntas.

Ademais, a vítima disse ao denunciado que queria ir embora, ocasião em que Ronildo disse: ‘Só depois de você fumar’, oportunidade em que o mesmo colocou o cigarro na boca de Bruna, forçando-a a usar a droga, além de continuar: ‘você não sabe fumar não? Eu vou te ensinar’. Diante da insistência do denunciado, a vítima empurrou sua mão e disse enfaticamente que não queria, tendo Ronildo dito: ‘tá bom então! Não vou te forçar a fumar não, vamos seguir em frente’.

Após, o denunciado prosseguiu com o carro pela mesma rua, até adentrar em um local de mato vasto e deserto. Neste local, o denunciado disse à vítima: ‘aqui era o local que eu queria te trazer’, ocasião em que Bruna perguntou: ‘o que você vai fazer comigo aqui’?, tendo ele respondido: ‘eu só queria te tirar de perto da sua mãe mesmo para ficar só nós dois juntos’!.

A seguir, o denunciado fechou todos os vidros, trancou o carro e abaixou os bancos da frente, oportunidade em que se despiu e subiu em cima da vítima (que estava no banco do carona).

Desesperada, a vítima empurrou Ronildo e disse que não queria, porém o mesmo puxou as roupas de Bruna, chegando a rasgar sua blusa. De forma violenta e forçada, o denunciado conseguiu retirar toda a roupa da vítima, ocasião em que Bruna começou a chorar copiosamente, dizendo que não queria e pedindo para Ronildo parar, além de dizer que era virgem.

Em resposta, Ronildo disse que não iri parar e que não adiantava a vítima gritar, pois ninguém iria ouvir ela ali.

A vítima por sua vez, desesperada para impedir a conjunção carnal violenta, tentou colocar a mão na frente da vagina, ocasião em que o denunciado disse: ‘tira essa desgraça dessa mão aí agora! Você vai deixar eu botar ou você não volta para onde está sua mãe’!

Nota-se que a vítima ainda tentou empurrar Ronildo para que ele não conseguisse penetrá-la, porém o mesmo a segurou fortemente pelos dois braços e conseguiu manter conjunção carnal com Bruna, o que o fez sem utilizar preservativo, tirando a virgindade da mesma.

Importa destacar que durante o todo ato sexual forçado e violento, a vítima gritava, chorava e implorava para Ronildo sair de cima dela, sendo que ele respondia que não iria sair, até que ejaculou no canal vaginal de Bruna e sentou novamente no banco do motorista, oportunidade em que perguntou: ‘o que você acha da gente fazer mais? Olha só como está cheio de sangue aqui’ – mostrando o pênis ensanguentado para Bruna.

Insta salientar que o banco do carona onde foi realizado o ato sexual, ficou sujo de sangue.

Após o estupro, a vítima continuou chorando, tendo o denunciado perguntado a ela: ‘você gostou de fazer comigo? Porque você está assim? Você não gostou não?’ Logo em seguida, Ronildo se vestiu e disse que era para a vítima se vestir também, pois iriam voltar para o bar/lanchonete, sendo que no caminho, o denunciado disse que tinha ‘gozado’ dentro dela, mas que era para ela ficar tranquila, pois ele iria passar na farmácia e comprar uma pílula do dia seguinte.

Dessa forma, o denunciou foi até uma farmácia (Drogasil) e comprou a medicação descrita (Levonorgestrel), exigindo que Bruna engolisse a pílula, dizendo: ‘agora você pode ficar despreocupada’.

Segundo consta nos autos, durante o trajeto até a lanchonete, o denunciado exigiu que a vítima não contasse nada sobre o que aconteceu no período em que estavam juntos (que durou aproximadamente 2 horas).

Verifica-se que assim que chegaram ao bar, a vítima não conseguiu sair do carro, eis que não era capaz de parar de chorar, devido ao constrangimento, eis que estava com a calça suja de sangue e com a blusa rasgada, porém foi obrigada a desembarcar do carro por Ronildo, que temia que a genitora de Bruna percebesse algo.

Nota-se que Vaneilde logo percebeu que havia algo errado e foi em direção a sua filha, sendo que ao ver Bruna nas condições em que ela estava, passou a questionar Ronildo, dizendo: ‘o que você fez com minha filha?’, tendo ele respondido: ‘eu não fiz nada não! Ela que quis! Se você quiser prova, você faz o exame’.

Ato contínuo, a mãe da vítima começou a bater no denunciado, perguntando o que ele tinha feito com Bruna, que afirmou que Ronildo a tinha machucado.

Diante da reação de Vaneilde, o denunciado embarcou em seu veículo e empreendeu fuga do local, sendo que a mesma ainda jogou uma garrafa em direção ao mesmo e tentou segurar a porta do carro (chegando a cair ao chão), na tentativa de impedi-lo de fugir, mas não obteve êxito.

Infere-se dos autos que ao narrar o ocorrido para sua genitora, a vítima disse: ‘mãe, eu te gritei tanto, porque você não me ouvia?’. Nota-se que apesar de ter 19 anos de idade, a vítima é uma jovem ingênua, introspectiva e muito apegada a mãe, sendo que nunca teve qualquer relacionamento amoroso e saía sempre acompanhada da mãe. Pelo conjunto probatório anexado aos autos resta evidente que a vítima demonstra comportamento imaturo e desproporcional ao que se espera de uma mulher de sua idade, fato este, que a tornou mais vulnerável para a conduta do denunciado.

Ouvida à fl.29, a proprietária do estabelecimento onde o denunciado levou a vítima e as demais acompanhantes da mesma para lanchar afirmou que em nenhum momento Ronildo perguntou se a lanchonete aceitava cartão de crédito, sendo certo que o mesmo inventou essa história para servir de desculpas para ele deixar o local acompanhado de Bruna. Ademais, a testemunha Rosemere confirmou os fatos narrados.

Iniciada as investigações, os policiais verificaram que no dia dos fatos, o denunciado adquiriu o medicamento Levonorgestrel (pílula do dia seguinte) na farmácia ‘Drogasil’ - fato confirmando pelo espelho do sistema interno do estabelecimento, conforme informações de fl. 53.

Às fls.12/13, foram juntados os laudos de conjunção carnal e lesões corporais da vítima Bruna, que confirmaram a ação violenta e o desvirginamento recente da vítima, além de constatarem a presença de espermatozoides no canal vaginal da jovem - fatos que confirmam o estupro sofrido por Bruna.

Registra-se que ao efetuarem a prisão do denunciado (fl.111/112), os policiais apreenderam o veículo utilizado no dia do crime, o qual foi submetido a perícia, que constatou a presença de manchas sugestivas de sangue no console central do veículo analisado e na meia de cor preta encontrada sobre o banco anterior esquerdo - laudo pericial de fl. 136/148.

Ressalta-se que devido à ação perpetrada pelo denunciado, a vítima ficou extremamente traumatizada e abalada psicologicamente.

Questionado, o denunciado inicialmente negou qualquer tipo de contato sexual com a vítima, dizendo que era casado e evangélico, porém, ao ser confrontado com os dados emitidos pela farmácia Drogasil, o denunciado mudou sua versão sobre os fatos, afirmando que a conjunção carnal foi consentida. Inquirido sobre o motivo de ter mentido em seu depoimento, o denunciado afirmou que ‘tinha medo da mão de Deus’.”.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante condenado pela prática do crime tipificado no art. 213,
caput
, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Feita essa breve introdução, destaco que, prefacialmente, o ora recorrente pugnou pela sua absolvição com base na suposta insuficiência probatória.

No ponto, sustentou a ocorrência de contradições nos depoimentos da ofendida prestados perante a autoridade policial e em juízo, notadamente pelo fato de “não restar comprovada a existência de efetiva ausência de consentimento da suposta vítima, (...) bem como a não existência de lesões, demonstram claramente relação consentida, portanto, não configurando os elementos do tipo penal”.

E não é só. Sustenta que, “ao longo de todo o processo, o mesmo foi totalmente embasada pelo depoimento da suposta vítima, a pedido de sua genitora, por mera vingança, sem qualquer prova robusta sobre a autoria do fato, ou seja, ausente exame conclusivo de lesões vaginais ou por outras partes do corpo, comuns em crimes sexuais”.

Ocorre que, diversamente do que afirma a defesa, inexistem dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitiva, por ter restado evidenciada a prática de conjunção carnal não consentida por parte do ora apelante.

Destaco, nesse ponto, que no Laudo de Exame de Conjunção Carnal e de Coito Anal nº 17899/2019 (fl. 17), realizado no mesmo dia da suposta prática do crime de estupro (20/05/2019), consta a comprovação de desvirginamento recente da vítima, a partir da identificação de “hímem com óstio amplo apresentando ruptura recente às 6 horas, associada a várias diminutas equimoses”, além da presença de espermatozoides no
swab
vaginal e de vestígios de violência sexual, a partir da utilização de um instrumento contundente, bem como de agressões capazes de gerar ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima (equimose no braço direito – Laudo de Lesões Corporais de fl. 18), circunstâncias que reforçam as declarações prestadas pela ofendida perante a autoridade policial (fls. 24/28) e em juízo. Senão, vejamos:

Depoimento de
Bruna da Silva de Souza
(
mídia
fl.
387
)
:

"(...) que a declarante já conhecia o acusado; que a declarante nunca teve relacionamento com o acusado, e nem interesse em namorar com o mesmo; que o acusado nunca teria se insinuado para a declarante; que o acusado frequentava a casa da declarante; que a família da declarante tinha uma certa confiança no acusado; que o acusado teria ido ao endereço anterior da declarante; que o acusado teria visto que na placa de vende-se tinha o telefone da mãe da declarante; que o acusado ligou para a mãe da declarante perguntando onde estavam morando; que o acusado foi até a casa da declarante; que o acusado almoçou com a família da declarante; que o acusado teria chamado sua família para lanchar no lbes; que ficaram no bar lanchando e tomando cerveja; que o acusado teria dito que saiu da igreja; que o acusado pediu a cerveja, perguntando se aceitava cartão; que falaram para o acusado que não aceitava cartão no local; que o acusado, então, disse que precisaria sacar dinheiro; que o acusado teria perguntado à declarante se ela poderia ir com ele sacar o dinheiro; que a declarante teria ido com o acusado sacar o dinheiro; que no caminho o acusado teria dito para a declarante que a levaria para um lugar, e que ela iria gostar; que o acusado trancou as portas do veículo; que o acusado teria falado que seria rapidinho ir ao local; que a declarante vendo que o local estava ficando longe pediu para voltar; que no local o acusado pediu calma para a declarante, dizendo que ela iria gostar do local; que o acusado teria dito para a declarante se ela sabia que ele ficava sempre atrás dela; que o acusado, então, começou a subir em cima da declarante; que o acusado teria descido os bancos do veículo; que a declarante pedia para o acusado parar, e que ele começou a puxar a roupa da declarante; que o acusado tirou a calça da declarante; que a declarante gritava, batia na porta, mas o acusado segurou o braço da declarante; que o acusado teria enfiado o pênis na declarante; que a declarante começou a sangrar; que a declarante era virgem; que o acusado não parava, mesmo a pedido da declarante; que o acusado ficou em cima da declarante por cerca de dez minutos; que o local era deserto; que o acusado só apertava os braços da declarante; que o acusado disse para a declarante: 'Vamos embora, pois eu já fiz o que eu queria fazer'; que não chegaram a usar a droga que estava no carro; que a declarante não é usuária de drogas; que o acusado pediu para não contar nada, e que foram embora; que a relação sexual não teria sido consensual; que a declarante esperou o acusado entrar no bar, e que sua mãe já estava suspeitando que algo teria acontecido; que a declarante contou todo o ocorrido para a sua mãe, e que ela foi tirar satisfações com o acusado; que o acusado empurrou a mãe da declarante; que depois do ocorrido o acusado teria parado em uma farmácia e comprado uma pílula do dia seguinte para a declarante; que o acusado obrigou a declarante a tomar a pílula (...).

Corroborando tal versão, vejamos o depoimento prestado por Vaneide Costa da Silva, mãe da vítima, em juízo (mídia de fl. 387):

“(...) que a declarante se encontrava no almoço de família; que o acusado já era amigo da família; que o acusado teria ligado para o celular da declarante que teria conseguido em uma placa em sua antiga residência; que o acusado chegou a casa da declarante já tarde, depois do almoço; que o acusado teria convidado a todos para irem a uma praça; que foram para a praça do Ibes; que na praça, pediram uma porção e uma cerveja, e que o acusado falou que pagaria tudo; que o acusado perguntou na praça se aceitavam cartão, e que falaram que não; que o acusado, então, falou que precisaria sacar dinheiro no banco vinte e quatro horas, no Posto Sete; que o acusado teria perguntado a declarante se poderia levar a Bruna com ele; que após Bruna concordar, a declarante a deixou ir com o acusado; que a declarante percebeu que eles estavam demorando muito para voltar; que quando o acusado chegou com Bruna no mesmo local onde estavam, a declarante notou que Bruna estava diferente; que a declarante perguntou para Bruna o que tinha acontecido; que Bruna relatou o ocorrido para a declarante; que Bruna informou que o acusado a levou para um local que ela não sabia onde, e em lá chegando tirou sua roupa e fez o que ele tinha que fazer; que Bruna disse para a declarante que a todo momento pedia para o acusado parar; que a declarante perguntou ao acusado o que ele teria feito com sua filha, e o mesmo informou que nada; que a declarante, então, perdeu a paciência chegando a agredi-lo; que a declarante e sua família tinham confiança no acusado (...)”.

Ou seja, conforme destacado na manifestação ministerial, restou suficientemente demonstrado que:

[1] A vítima, em todas as oportunidades em que ouvida nos autos, narrou os fatos de forma segura, coerente e com riqueza de detalhes, afirmando que o(a) recorrente abusou sexualmente dela, praticando conjunção carnal de maneira violenta e não consentida;

[2] a vítima contou os acontecimentos para o mãe e sua irmã, que, em juízo e na condição de informantes, relataram o ocorrido de maneira harmoniosa com os relatos da vítima;

[3] a mãe da vítima relatou os fatos que antecederam ao crime de igual forma ao depoimento da vítima;

[4] a irmã da vítima afirmou que, no passado, RONILDO se insinuou para ela e inventou para sua genitora que eles queriam ter um relacionamento;

[5] os relatos da vítima são corroborados pelo Laudo de Exame de Conjunção Carnal e Coito Anal e pelo Laudo de Lesões Corporais que atestam que houve lesão corporal causada por instrumento contundente na vítima, e que houve conjunção carnal, com desvirginamento recente na vítima de forma violenta (fls. 17 e 18);

[6] O documento de fl. 40 atesta que o(a)a apelante comprou um medicamento conhecido popularmente como ‘pílula do dia seguinte’, no período compreendido entre as 21h e 02h dos dias 19 e 20 de maio de 2019.

Destarte, inegável que o depoimento da vítima está em perfeita sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ressaltar que, nos termos da orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.” (AGRG no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.911.299; Proc. 2021/0191109-6; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Dessa forma, reputo inverossímil a premissa adotada pela defesa, eis que as provas constantes no presente caderno processual se revelaram aptas a ensejar a prolação de um seguro édito condenatório em desfavor do recorrente, motivo pela qual, nesse particular, o recurso não merece prosperar.

Ultrapassado esse item, vê-se que o recorrente formulou pedido de redução da pena aplicada, sob o argumento de que ocorreu a grave falha no julgamento de primeiro grau, no qual a r. sentença considerou o apelante possuidor de antecedentes criminais, sendo que “quaisquer inquéritos ou processos criminais sem trânsito em julgado, não podem ser considerados para fins de antecedentes”.

Pois bem. Em consulta ao teor da r. sentença condenatória, constata-se que o vetor relativo aos antecedentes criminais, de fato, foi negativado.

Sob tais circunstâncias, solicitei ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, a remessa de documentos relativos à Ação Penal nº 0092148-77.2010.8.08.0035, bem como da própria guia de execução, como forma de evidenciar ou não, os antecedentes maculados do ora recorrente.

Assim, no id 7121586, consta cópia da Guia de Execução nº 0021470-61.2015.8.08.0035, na qual há a informação de que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 330, do Código Penal, nos autos da ação penal suso mencionada, sendo que o fato ocorreu em 18/08/2010, o trânsito em julgado para a acusação em 24/02/2015 e para a defesa em 26/07/2015, sendo proferida sentença extinguindo a punibilidade do agente em 26/02/2018, em razão do integral cumprimento da pena.

Desse modo, considerando que o crime ora em questão ocorreu em 20/05/2019, correto o desvalor dos antecedentes criminais do acusado.

Acerca das formulações relativas à conduta social e à personalidade, considerando que tais circunstâncias judiciais não foram negativadas pelo magistrado
a quo,
no particular, carece o ora apelante de interesse recursal.

De toda sorte, impende salientar que “as circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
(STJ. AgRg no AREsp 2.120.306/RNv, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)
”
, valendo ainda pontuar que o seu exame demanda a averiguação da “maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa (STJ. AgRg no HC 612.171/SP, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)”.

No caso concreto, o fato de ter
se aproveitado da confiança que a família depositava nele para cometer o delito,
a meu sentir, revela-se apto para manter a negativação do referido vetor.

Ademais, percebe-se que a majoração da pena-base ocorreu dentro de um dos parâmetros adotados e aceitos na jurisprudência pátria, qual seja, 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre a pena mínima abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão, não havendo falar em desproporcionalidade ou em teratologia em tal fixação, razão pela qual inexistindo mácula a ser corrigida na r. sentença, a pena deve ser mantida conforme consignado em primeiro grau de jurisdição.

Incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Por fim, a defesa requereu que o acusado pudesse recorrer em liberdade, “diante ausência de provas contundentes e justificativa plausível na manutenção do denunciado preso”.

Ocorre que, sem maiores delongas, entendo que o referido pleito não merece prosperar. Explico.

Tal porque, os requisitos constantes no arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise.

Na sentença condenatória, restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu Ronildo de Souza, bem como seu histórico delitivo, o qual foi detalhado pelo magistrado
a quo
e ratificado nesta instância recursal.

Assim, “inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.” (STJ; AgRg-HC 773.586; Proc. 2022/0305740-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/12/2022).

Além disso, “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade [...]”. (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante grande parte da instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

“Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela Defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata in casu.” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Desse modo, nego o pedido de liberdade provisória ao recorrente, eis que persistem os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, não havendo nenhuma alteração no cenário fático-processual a autorizar a soltura do réu.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)